Tribunal: TJMT
Processo: 1004425-11.2016.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004425-11.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIDAN RODRIGUES ALVES SILVA - CPF: 043.182.701-06 (APELANTE), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DE PLANO SUPERIOR POR CONSTAR DO INSTRUMENTO CONTRATUAL INDICAÇÃO DE CELEBRAÇÃO EM MUNICÍPIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE NEGATIVA, NA INICIAL, DA VERACIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL – SEMELHANÇA CONSTATÁVEL A OLHO NU – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DO PLANO SUPERIOR – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pela falta de produção de prova pericial grafotécnica se não houve, na petição inicial e nem no decorrer da tramitação processual, alegação precisa e firme de falsificação da assinatura, especialmente se, como no caso, a semelhança entre as assinaturas apostas no instrumento contratual e nos documentos pessoais da parte autora é verificável a olho nu. 2. Deve ser mantida sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito referente a faturas de telefonia se as alegações de falsidade/fraude são genéricas e imprecisas, se houve demonstração da efetiva celebração do negócio jurídico pela operadora e se, além disso, não há controvérsia sobre a efetiva utilização do serviço de telefonia pela parte autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004425-11.2016.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

ELIDAN RODRIGUES ALVES SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Reclamação
”

(Proc. nº 1004425-11.2016.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra CLARO S.A., julgou improcedente o pedido por não divisar prova da alegada falsificação do aditivo contratual celebrado para modificação do plano de telefonia da autora/apelante, anotando que
“a autora em momento algum, em qualquer de suas manifestações nos autos, aduziu que não é sua a assinatura nele aposta
” e enfatizando, ainda, a desnecessidade de produção de prova pericial, não só “
porque nenhuma das partes requereu essa prova
”, mas também por ser verificável a olho nu “
a semelhança entre a assinatura do contrato e a assinatura dos documentos pessoais apresentados pela autora, os quais se encontram acostados na inicial
(cf. Id. nº 92689476).

A autora/apelante argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa queixando-se que “
não houve saneamento e organização do feito e as partes tampouco foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, mesmo havendo in casu essa urgente necessidade
”, já que, segundo ela, “
a assinatura presente no contrato fraudulento é totalmente duvidosa
”, pois “
há, sim, divergência entre a assinatura do contrato fraudulento e a verdadeira assinatura da parte recorrente
” (sic – cf. Id. nº 92689478 - Pág. 4/5).

No mérito, insiste em que o fato de o instrumento contratual indicar que o contrato foi celebrado no Município de Goiânia/GO não poderia ser considerado pelo MM. Juiz sentenciante mero erro material, pois, segundo ela, essa particularidade “
deixa explícito que a fraude foi cometida em 28/12/15 na loja Viscone Telecomunicações
”, notadamente porque, na data da suposta pactuação (28/12/2015), “
a recorrente se encontrava em seu local de trabalho no Município de Cuiabá/MT
” (sic – cf. Id. nº 92689478 - Pág. 9/10).

Afirma, no mais, que foi vítima de fraude praticada por “
um terceiro criminoso
(que obteve)
acesso aos documentos pessoais
(e)
comprovante de endereço
”, e repete que, “
embora a assinatura presente no contrato seja parecida com a assinatura presente na Cédula de Identidade da recorrente percebe-se que a emissão de tal documento
(RG)
se deu em 16/06/2005, quando a apelante tinha apenas 13 (treze) anos de idade
”, e justifica que, “
sendo um ato fraudulento, obviamente a assinatura do contrato estaria o mais semelhante possível com a do documento pessoal da recorrente
” (cf. Id. nº 92689478 - Pág. 13/16).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido; alternativamente, pede anulação do ato sentencial e restituição dos autos à instância de origem para “
continuação do feito com a intimação das partes para a produção de provas
” (sic – cf. Id. nº 92689478 - Pág. 18).

Nas contrarrazões, a ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 92689483).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa se confunde com o mérito recursal, com o qual será envolvida, analisada e decidida.

A petição inicial traz a seguinte narrativa fática:

“A Requerente, contratou junto a Requerida um plano de telefonia no valor de R$ 267,89 (duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove) por mês.

Até ai tudo bem, a relação de consumo seguia seu norte natural e estável.

Ocorre que no mês de fevereiro a sua fatura extrapolou e muito ao que era normal, se equivalendo ao montante de R$ 444,46 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), conforme se vê no comprovante de pagamento em anexo.

Ao entrar em contado com a Requerida (protocolos em anexo), na tentativa incansável de regularizar a situação, se deparou com uma notícia que há deixou boquiaberta.

Foi informado a mesma que ela tinha feito uma alteração contratual para o plano cujo o valor era de R$ 444,46 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) mensais
.

Ocorre que tal alteração aconteceu na cidade de GOIÂNIA/GO, conforme se depreende do contrato de adesão em anexo.

Tal fato teria ocorrido no dia 28/12/2015, segunda feira.
Acontece que na referida data a Requerente estava no seu local de trabalho, no município de CUIABÁ/MT, conforme comprova folha de ponto em anexo
.

Sendo esses os suportes fáticos que ensejam a presente demanda”
(cf. Id. nº 92688974 - Pág. 2 – transcrição “ipsis litteris” –
grifei
e
destaquei
).

Não há, na inicial, qualquer menção à possível/suposta ocorrência de fraude praticada por terceiros, de extravio de documentos ou qualquer outra assertiva que indicasse, precisa e diretamente, negativa peremptória de contratação.

Ao que parece, a tese é de que o fato de o instrumento contratual indicar celebração no Município de Goiânia/GO, e não em solo mato-grossense, onde reside e trabalha a autora/apelante, é fato mais do que suficiente para demonstração da nulidade do negócio jurídico para alteração do plano da linha telefônica por ela própria utilizada.

Tanto é que, ao final, no tópico dos pedidos, a autora requer seja julgado procedente sua pretensão “
para o fim de
(...)
declarar nulo o presente contrato, por não ter fundamento nenhum, haja vista que no dia da assinatura a Requerente estava em Cuiabá/MT e cumprindo seu horário de trabalho, sendo impossível ter assinado contrato em Goiânia/GO no mesmo dia
” (sic – cf. Id. nº 92688974 - Pág. 11).

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“O contrato trazido pela autora na inicial é o mesmo apresentado pela requerida em sua contestação (Id. 5884075), e,
pelo que se percebe há nítido erro material onde consta equivocadamente a cidade de Goiania/GO, quando o consumidor reside em Várzea Grande/MT, tendo em vista que os demais dados, inclusive cópia dos documentos da autora, foram declinados de forma correta
.

Corroborado a isso, é
que o endereço destacado nos contratos é o mesmo da residência da autora
, conforme comprovante de endereço do Id. 3663219.

Friso, entretanto, que
a negativa quanto a assinatura da autora é genérica
,
pois a “olho nu” evidencia-se a manifesta verossimilhança entre a assinatura da autora em seus documentos pessoais e na procuração, e a assinatura lançada nos instrumentos contratuais
acostados nos Ids. 3663228, 5884075 e 5884082,
sendo desnecessária a perícia técnica, até mesmo porque nenhuma das partes requereu essa prova
.

De outra banda, a requerida comprovou a origem da contratação, evidenciando-se assim o ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

Ademais, a própria autora anexou juntamente com a inicial contrato de adesão de alteração de plano, sendo aquele mesmo acostado da contestação, contudo o único fato controverso é que no dito ajuste, consta como a localidade a cidade de GOIANIA/GO, no entanto, a autora em momento algum, em qualquer de suas manifestações nos autos, aduziu que não é sua a assinatura nele aposta, registrando, como dito alhures, a semelhança entre a assinatura do contrato e a assinatura dos documentos pessoais apresentados pela autora, os quais se encontram acostados na inicial, portanto, inequívoca.

Além dos contratos de mudança de plano, a ré trouxe cópias das faturas, demonstrando que a autora utilizou de todos os serviços a ela oferecidos, pelo que as teses arguidas pela autora não tiveram o condão de modificar o convencimento do juízo pela improcedência do pedido autoral.

Daí que, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, visto que a autora aderiu ao contrato de forma livre e consciente, não havendo qualquer vício de consentimento, pelo que lhe incumbe adimplir a obrigação assumida. E, em razão da regularidade da contratação, não há que se falar em danos morais e repetição de indébito.

Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação, e entendo como justo condenar a parte requerente ao pagamento da multa de 1% do valor da causa referente à litigância de má-fé, com fundamento no artigo 81, do Código de Processo Civil” –
grifei
.

Não havendo efetiva negativa de aposição de assinatura no instrumento e consequente celebração do termo aditivo para modificação do plano de telefonia das linhas telefônicas registradas em nome da autora – e, rigorosamente, nem mesmo alegação firme de ocorrência de fraude –, a solução da controvérsia acerca da exigibilidade ou não dos débitos referentes às faturas dos planos mais custosos depende exclusivamente da verificação da existência de relação jurídica subjacente.

E, no caso, como não houve qualquer controvérsia acerca da veracidade da assinatura do instrumento exibido por ambas as partes, realmente despicienda produção de prova pericial grafotécnica, especialmente porque, como bem assinalado pelo MM. Juiz sentenciante, todas, absolutamente todas, as assinaturas da autora presentes nos autos – documentos pessoais, procuração, etc – são idênticas àquela aposta no instrumento do termo de modificação do plano de telefonia, a saber, seu nome por extenso.

Não fosse o bastante, durante a tramitação processual, a autora apresentou declaração escrita de próprio punho, iniciada com os dizeres “
Eu, Elidan Rodrigues Alves, brasileira...
” (cf. Id. nº 92689465), e ali se vê caligrafia muitíssimo similar àquela vista nos instrumentos contratuais mencionados, o que repele completamente a necessidade de dilação probatória.

Por fim, eventual imprecisão quanto ao local de celebração do termo aditivo para alteração do plano de telefonia não implica nulidade contratual e não justifica a declaração de inexigibilidade de débito, especialmente se, como no caso, não há nem mesmo controvérsia sobre a efetiva utilização do serviço de telefonia pela autora/apelada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença de improcedência apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

Custas recursais pela apelante, observada a mesma regra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021